Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso ordinário interposto por ELIZIANE DOMINGOS DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, após, independentemente do juízo de admissibilidade, encaminhem-se os autos à Instância superior, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça